Tribunal: CARF
Processo: 16682.720165/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720165/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.089 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
TERNIUM BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas referentes ao transporte interno
de escória, à análise técnica prestada por Tribolab Comércio de Aparelhos Científicos Ltda e
Test Oil do Brasil Ltda e aos serviços portuários ligados às operações de terminais prestados por
Stahlog Soluções.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade para reconhecer parcialmente o direito creditório
apurado pela Recorrente e, para manter a glosa em relação aos créditos extemporâneos e dos
bens e serviços utilizados pela contribuinte, nos termos da ementa abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720165/2012-51
Fl. 18991
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.089 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720165/2012-51

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DIVERSOS
PERÍODOS.
IMPOSSIBILIDADE
O pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre-calendário; e
ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido das
utilizações por desconto ou compensação
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. PER. DECISÃO DEFINITIVA.
É definitiva a decisão da autoridade administrativa que indeferir pedido de
retificação ou cancelamento.
INSUMOS. CREDITO. CONCEITO. NÃO- CUMULATIVIDADE.
Na definição de insumos utilizados na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda somente serão incluídos quaisquer
serviços e bens que sofram alterações, tais como: consumo; desgaste; dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o serviço que está sendo prestado e no bem ou produto que está sendo
fabricado.
INSUMOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas e custos indiretos,
embora necessários à realização das atividades da empresa, não podem ser
considerados insumos para fins de apuração dos créditos no regime da não
cumulatividade.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. PROCESSO PRODUTIVO. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Somente são considerados como insumo, gerando direito a crédito, observados
os demais requisitos normativos e legais, os serviços de manutenção realizados em
máquinas e equipamentos utilizados diretamente no processo produtivo, assim
entendida, a atividade de prestação de serviço e de produção ou fabricação de bens
destinados à venda.
FRETE. AQUISIÇÃO INSUMO. DIREITO A CRÉDITO. O frete na aquisição
de insumos para produção gera credito uma vez que integra o custo de aquisição do
bem.
TRANSPORTE INTERNO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE - Não gera crédito
de não cumulatividade o transporte interno de insumos ou equipamentos da produção,
por não se configurar como insumo na produção.
ENERGIA ELETRICA. TUST. CREDITO. IMPOSSIBILIDADE – A tarifa paga
pela utilização do sistema de transmissão para as produtoras independentes de
energia não geram crédito de energia elétrica porque não insumos aplicados na
produção de energia.
ENERGIA ELETRICA. TUST. CRÉDITO. POSSIBILIDADE - A tarifa paga
pela utilização do sistema de transmissão para as autoprodutoras de energia geram
crédito de energia elétrica em relação à energia consumida porque compõe o seu
custo.
Fl. 18992
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.089 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720165/2012-51

ALUGUEL DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO E VEÍCULOS. Os aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos utilizados na atividade da empresa geram crédito
de não-cumulatividade, não havendo restrição a que o aluguel se refira a bens
utilizados no processo produtivo. Não há previsão legal para cálculo do crédito em
relação ao aluguel de veículos por não se incluírem no conceito de máquinas e
equipamentos.
LEASING.
DIREITO
A
CRÉDITO
-
Gera
direito
a
crédito
de
nãocumulatividade o valor das contraprestações de operações de arrendamento
mercantil de pessoa jurídica.
EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS. - Geram direito a crédito a despesa de
depreciação ou amortização de edificações e benfeitorias em imóveis próprios e de
terceiros, utilizados nas atividades da empresa, inclusive abrangendo os bens da área
administrativa e comercial.
APROPRIAÇÃO ACELERADA DE CRÉDITOS. As pessoas jurídicas poderão
optar pelo desconto, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam na hipótese de edificações
incorporadas ao ativo imobilizado, adquiridas ou construídas para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
MAQUINAS EQUIPAMENTOS IMOBILIZADO - Pode ser apurado crédito em
relação à amortização e depreciação de maquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a
terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação
de serviços.
Em sede recursal, a Recorrente, em síntese apertada, pleiteou a reforma da decisão
recorrida para o fim de ser reconhecido o direito ao crédito extemporâneo e em relação aos bens
e serviços utilizados em seu processo produtivo.
Em 28.02.2018, o processo foi convertido em diligência para que fosse analisada
a liquidez e certeza dos créditos extemporâneos, dado a singularidade do caso que,
diferentemente de outros, o contribuinte que aderiu aos benefícios da Portaria MF 348/2010,
fazendo opção pelo EFD, ficou impedido de efetuar a retificação das declarações anteriores,
justificando, assim, superar a obrigatoriedade de realizar a retificação das declarações anteriores
para aproveitamento de créditos extemporâneos.
Nos termos do Relatório Fiscal, a unidade de origem não cumpriu a determinação
contida na Resolução 3302.000.693, por entender que tanto a Leis no 10.637/2002, 10.833/2003
e a IN 348/2010, não permitem o aproveitamento de crédito fora do trimestre respectivo,
tornando, assim, desnecessário apurar a liquidez e certeza do crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o cerne do litigio visa auferir o direito creditório
apurado pela Recorrente atinente a Cofins do 2o Trimestre de 2011, cuja glosa foi mantida
parcialmente pela decisão recorrida que, entendeu que a utilização do crédito extemporâneo
Fl. 18993
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.089 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720165/2012-51

depende de retificação das declarações anteriores, posto que o pedido de ressarcimento deve
referir-se a um único trimestre-calendário, bem como há bens e serviços que não se enquadram
no conceito de insumo para fins de creditamento.

Retificação do PER e créditos extemporâneos
No recurso voluntário, a Recorrente aduz, em preliminar, a necessária superação
do aspecto formal e material de inclusão de créditos no PER de créditos extemporâneos. Ratifica
então o pedido para que sejam analisados os créditos extemporâneos incluídos no PER do 2o
Trimestre de 2011, referente ao período de set/2010 a março/2011.
Não há razão nos seus argumentos, porquanto o PER deve ser referente a apenas
um trimestre, como determina a legislação.
Dessa forma, não há fundamento legal que autorize analisar os supostos créditos
extemporâneos de trimestres diversos em um único PER.
Por outro lado, o órgão julgador não tem competência para retificação de PER. A
negativa na unidade de origem, é definitiva.
Logo, os créditos referentes ao período de set/2010 a março/2011, lançados no
PER do 2o Trimestre de 2011, não devem ser considerados.
Por fim, entendo que a diligência solicitada na Resolução n° 3301-000.991 deve
ser afastada pelos motivos acima expostos.
Essencialidade dos dispêndios na atividade de prestação de serviços da Recorrente
Conforme relatado, a controvérsia reside no aproveitamento de créditos, como
insumos, nos termos do art. 3°, II, da Lei n° 10.637/2002.
A análise fiscal efetuada voltou-se à verificação dos créditos de PIS não-
cumulativo, que foram objeto de glosas e, consequentemente, redução do valor do ressarcimento
pleiteado. A fiscalização consignou que várias despesas não se enquadrariam no conceito de
bens e serviços utilizados como insumo na produção de chapas de aço.
Os pontos controvertidos nestes autos são: o conceito de insumo no âmbito do
regime de apuração não-cumulativa de PIS e o direito ao creditamento dos dispêndios apontados
pela empresa como necessários e relevantes ao seu processo produtivo.
O conceito de insumo que norteou a autuação é restrito (IPI), nos termos das
Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004, tendo a DRJ adotado a mesma premissa
da auditoria dos créditos: somente será insumo aquele bem ou serviço utilizado na prestação
do serviço ou na fabricação do produto.
A Recorrente defende a aplicação para o insumo do conceito do IRPJ, ou seja,
deve ser entendido de forma abrangente.
Esta 1a Turma de Julgamento já adotava a posição de que o conceito de insumo
para fins de creditamento de PIS/COFINS, no regime da não-cumulatividade, não guarda
correspondência com o utilizado pela legislação do IPI, tampouco pela legislação do imposto
sobre a renda. Dessa forma, o insumo deve ser essencial ao processo produtivo e, por
conseguinte, à execução da atividade empresarial desenvolvida pela empresa.
Fl. 18994
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.089 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720165/2012-51

Em razão disso, deve haver a análise individual da natureza da atividade da pessoa
jurídica que busca o creditamento segundo o regime da não-cumulatividade, para se aferir o que
é insumo.
Ademais, sobreveio o julgamento do REsp 1.221.170-PR, proferido na sistemática
de recursos repetitivos, no qual o STJ fixou as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte (julg. 22/02/2018, DJ
24/04/2018).
Em virtude do julgamento desse recurso repetitivo, a RFB editou o Parecer
Normativo n° 5, de 17 de dezembro de 2018 (DOU 18/12/2018), que prescreveu:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES. Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Jose Renato Pereira de Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise
Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocado(a)), Mariel Orsi
Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Celso
Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth
Barreto.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. Consoante a
tese acordada na decisão judicial em comento: a) o “critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço”: a.1)
“constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção, seja”: b.1) “pelas singularidades de cada cadeia
produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Indubitavelmente, o contexto atual da aplicação do conceito “insumo” difere
totalmente da premissa da fiscalização, em virtude do julgamento do Recurso Especial e da
edição do Parecer Normativo da RFB.
Diante disso, deve ser verificada a comprovação da efetiva associação das
despesas glosadas com a produção das placas de aço da Recorrente. Ressalte-se que é ônus da
empresa essa demonstração, que o fez através de descrição do processo produtivo das placas de
aço na manifestação de inconformidade e a contestação específica de notas fiscais de
fornecedores listados.
De acordo com o Estatuto Social (fls. 18.168/18.186), a empresa tem como objeto
social:
a) a operação de uma usina integrada de ação para a produção, comercialização e
transformação de produtos de ferro e aço, bem como a produção, transformação,
comercialização e a prestação de serviços relativa a todos os produtos e/ou insumos
secundários, inclusive resíduos, relativos à operação da referida usina, incluindo a
Fl. 18995
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.089 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720165/2012-51

importação e exportação de todos os produtos, dos produtos secundários, dos insumos,
dos resíduos e dos bens de capital relativos à operação da referida usina;
b) a administração, operação e exploração de um complexo comercial de operações
portuárias, podendo, se assim desejar e quando necessário, operar como empresa
brasileira de navegação, na realização de serviços de navegação de apoio portuário e
executando serviços de dragagem;
c) a administração, operação e exploração de uma usina termoelétrica, bem como a
geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica;
O descritivo da atividade tem as seguintes etapas, conforme a manifestação de
inconformidade:
Fase coqueria: insumos externos (carvão, refratário e gás natural) e produtos (coque e
gases quentes).  Fase sinterização: insumos externos (coque, cal, refratário, areia de quartzo, m
de ferro e resíduos) e insumo interno (coque). Produtos: sinter e gases quentes.  Fase alto forno: i
r pré-
aquecido comprimido, fino de coque e manuseio de escória) e insumo interno (coque e
sinter). Produtos: ferro-gusa, escória de alto forno e gases quentes.  Fase aciaria: insumos externo
de aço, pó fluxante, palha de arroz, remoção de carepa) e insumo interno (ferro-gusa).
Produtos: aço e gases quentes.  Fase termelétrica: insumos externos (refratário) e insumo inte
Produto: energia elétrica.
GLOSAS
Serviços utilizados como insumos – Inciso II (Anexo 12)
Fl. 18996
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.089 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720165/2012-51

Foram glosadas: notas fiscais de serviços de frete e transporte; análise técnica;
transferência de máquinas; serviços de despachante; serviços genéricos de manutenção; serviços
de consultoria; serviço de almoxarifado; serviço “diário e semanal”; abastecimento; comboio;
serviços portuários; terraplanagem de porto; drenagem; dragagem; uso de sistema de transmissão
entre outros, por não possuírem inerência com a produção de placas de aço.
O contribuinte reconhece que os seguintes serviços não atendem aos requisitos
para gerar crédito: fornecimento de mão-de-obra; operação de almoxarifado; diário e semanal,
pintura, reforma controle de acesso, transferência/movimentação de máquinas, terraplanagem,
pavimentação concreto, frete interestadual, abastecimento, comboio, consultoria e assessoria,
drenagem execução e finalização.
Foram revertidas pela DRJ as glosas de manutenção de máquinas e equipamentos
(serviços da Bosch Rexroth Ltda. e pela Mec In Service Manutenção e Mont. Eletromecânica
Ltda) e as glosa de frete de aquisição de matéria-prima e de serviço especializado de
corte/montagem de chapas.
As glosas mantidas pela DRJ foram: análise técnica; dragagem; serviços
portuários; serviços pagos à Stahlog Soluções; manutenção de máquinas e equipamentos
(serviços da Siemens); escória sintética e gerenciamento e transporte de escória.
Analiso.
(i) Glosa referente à análise técnica – Defende a Recorrente que os dispêndios
referem-se a Produção de Semiacabados de Aço (prestadores de serviços RIP Serviços
Siderúrgicos Ltda.; - Tribolab Comércio de Aparelhos Científicos Ltda.; - Test Oil do Brasil
Ltda.; - EcoSteel Gestão de Águas Industrial Ltda.; - Oceanotecnica Pesquisas e Operações
Submarinas Ltda.; - Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S/A e - Emissão Zero –
Comércio e Instalação de Filtros Ltda.):
(...) No que tange especificamente à RIP Serviços Siderúrgicos Ltda., a subtração deste
insumo implicaria na impossibilidade da produção. Isto porque, tal empresa detém o
know-how de uma vasta gama de processos da planta, envolvidos na produção do aço.
67. Quanto à Tribolab Comércio de Aparelhos Científicos Ltda., trata-se de insumo
empregado para determinar a severidade, modo e tipos de desgaste em máquinas, por
meio da identificação da morfologia, acabamento superficial, coloração, natureza e
tamanho das partículas encontradas em amostras de óleos ou graxas lubrificantes, de
qualquer viscosidade, consistência e opacidade. Tal insumo se monstra essencial para o
aumento da vida útil do equipamento, redução dos custos pelo aditamento controlado de
paradas programadas, aumento de segurança e maior disponibilidade operacional, sendo
sua subtração prejudicial ao exercício das atividades da Recorrente.
68. A Test Oil do Brasil Ltda., por sua vez é uma empresa especializada em manutenção
preditiva, por análise de fluidos, visando o pleno exercício das atividades da Recorrente,
em consecução de seu objeto social, no que tange à identificação de desgaste e
contaminação das máquinas e equipamentos da planta, inerentes à produção de aço.
69. A Oceanotecnica Pesquisas e Operações Submarinas Ltda. responde pela
manutenção das boias de sinalização do porto, que indicam a zona de manobra.
Importante lembrar que o porto é por onde chega grande parte da matéria-prima, bem
como por onde é escoada grande parte da produção. Tais boias são necessárias para
operar o porto. A supressão deste insumo inviabiliza a utilização do porto, importando,
por via de consequência, na prejudicialidade direta da atividade da Recorrente.
70. Com relação aos demais insumos (EcoSteel Gestão de Águas Industrial Ltda.,
Oceanotecnica Pesquisas e Operações Submarinas Ltda. e Haztec Tecnologia,
Planejamento Ambiental S/A e Emissão Zero – Comércio e Instalação de Filtros Ltda.),
Fl. 18997
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.089 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720165/2012-51

insta explicitar que são essenciais para o tratamento e gerenciamento de resíduos
decorrentes dos processos produtivos.
71. Vale destacar que a subtração destes insumos implicaria na perda de
eficiência, posto que alguns materiais são tratados e voltam a ser utilizados, novamente, bem
como no descumprimento da legislação ambiental, o que poderia inclusive gerar a incidência de
pesadas multas pelos órgãos de controle da administração pública. Impossível argumentar que
estes serviços não estão intrinsecamente vinculados e relacionados à atividade fim da Recorrente.
Por ausência de especificação e detalhamento, não é possível afirmar que os
serviços da RIP Serviços Siderúrgicos Ltda, EcoSteel Gestão de Águas Industrial Ltda. e Haztec
Tecnologia, Planejamento Ambiental S/A e Emissão Zero – Comércio e Instalação de Filtros
Ltda. sejam insumos.
Por sua vez, os serviços de Oceanotecnica Pesquisas e Operações Submarinas
Ltda. se referem à manutenção de porto próprio, não compondo o processo produtivo do aço.
Assim, devem ser revertidas as glosas dos seguintes serviços: Tribolab Comércio
de Aparelhos Científicos Ltda e Test Oil do Brasil Ltda., os quais são insumos da atividade de
produção do aço, relacionados ao controle do desgaste das máquinas.
(ii) Glosa referente a dragagem – Dispêndio relacionado às Operações de
Terminais (Prestadores de serviços - Dragabras Serviços de Dragagem Ltda. e EBTE – Empresa
Brasileira de Terraplanagem e Engenharia S/A)
Aponta que a dragagem é diretamente ligada às “operações de terminais, pois tem
como principal objetivo proporcionar o desassoreamento do leito marinho para a manutenção da
profundidade do porto. A subtração deste insumo, em questão de meses, implicaria na
impossibilidade de utilização do próprio porto, por onde é recebida grande parte da matéria-
prima da Recorrente e por onde ocorre o escoamento da produção das placas de aço”.
O serviço de desassoreamento do leito marinho por onde se recebe a matéria-
prima não tem relação direta com a produção de chapas de aço, mas sim com a manutenção de
porto próprio.
Por outro lado, a relação do serviço com a atividade da recorrente de
administração, operação e exploração de um complexo comercial de operações portuárias não é
objeto deste processo, que verifica as glosas relacionadas a uma atividade apenas, a produção de
aço.
Devem ser mantidas as glosas.
(iii) Glosa de serviços portuários ligados às operações de terminais (prestador de
serviços Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S/A)
Aduz que são diretamente ligados “à questão ambiental, especificamente, neste
caso, no que tange à logística de transporte de resíduos e esgoto do porto, bem como análise da
água. Sua supressão implicaria, da mesma forma, como já mencionado, no descumprimento da
legislação ambiental, o que poderia inclusive gerar a incidência de pesadas multas pelos órgãos
de controle da administração pública”.
Contudo, como já tratado acima, os serviços portuários se referem à manutenção
de porto próprio, não compondo o processo produtivo do aço.
(iv) Glosa de serviços portuários ligados às operações de terminais - serviços
pagos à Stahlog Soluções
Fl. 18998
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.089 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720165/2012-51

A empresa consigna que “contempla o planejamento e as operações de descarga
de granéis sólidos importados por via marítima, principalmente carvão, e o carregamento para
navio das placas de aço destinadas a exportação. A supressão deste insumo cristalinamente
essencial impactaria diretamente na atividade da Recorrente, como um todo.”
A descrição do serviço leva à conclusão que se refere indiretamente ao processo
produtivo do aço: são dispêndios na aquisição de matéria-prima e dispêndios do escoamento do
produto acabado. Em virtude dessa relação ainda que indireta, podem ser creditados como
insumos.
(v) Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos prestados pela Siemens:
(...) No que tange especificamente à RIP Serviços Siderúrgicos Ltda., a subtração deste
insumo implicaria na impossibilidade da produção. Isto porque, tal empresa detém o
know-how de uma vasta gama de processos da planta, envolvidos na produção do aço.
67. Quanto à Tribolab Comércio de Aparelhos Científicos Ltda., trata-se de insumo
empregado para determinar a severidade, modo e tipos de desgaste em máquinas, por
meio da identificação da morfologia, acabamento superficial, coloração, natureza e
tamanho das partículas encontradas em amostras de óleos ou graxas lubrificantes, de
qualquer viscosidade, consistência e opacidade. Tal insumo se monstra essencial para o
aumento da vida útil do equipamento, redução dos custos pelo aditamento controlado de
paradas programadas, aumento de segurança e maior disponibilidade operacional, sendo
sua subtração prejudicial ao exercício das atividades da Recorrente.
68. A Test Oil do Brasil Ltda., por sua vez é uma empresa especializada em manutenção
preditiva, por análise de fluidos, visando o pleno exercício das atividades da Recorrente,
em consecução de seu objeto social, no que tange à identificação de desgaste e
contaminação das máquinas e equipamentos da planta, inerentes à produção de aço.
69. A Oceanotecnica Pesquisas e Operações Submarinas Ltda. responde pela
manutenção das boias de sinalização do porto, que indicam a zona de manobra.
Importante lembrar que o porto é por onde chega grande parte da matéria-prima, bem
como por onde é escoada grande parte da produção. Tais boias são necessárias para
operar o porto. A supressão deste insumo inviabiliza a utilização do porto, importando,
por via de consequência, na prejudicialidade direta da atividade da Recorrente.
70. Com relação aos demais insumos (EcoSteel Gestão de Águas Industrial Ltda.,
Oceanotecnica Pesquisas e Operações Submarinas Ltda. e Haztec Tecnologia,
Planejamento Ambiental S/A e Emissão Zero – Comércio e Instalação de Filtros Ltda.),
insta explicitar que são essenciais para o tratamento e gerenciamento de resíduos
decorrentes dos processos produtivos.
71. Vale destacar que a subtração destes insumos implicaria na perda de
eficiência, posto que alguns materiais são tratados e voltam a ser utilizados, novamente, bem
como no descumprimento da legislação ambiental, o que poderia inclusive gerar a incidência de
pesadas multas pelos órgãos de controle da administração pública. Impossível argumentar que
estes serviços não estão intrinsecamente vinculados e relacionados à atividade fim da Recorrente.
(vi) escória sintética e gerenciamento e transporte de escória – relacionado a
Produção de Semiacabados de Aço (Transporte Excelsior Ltda.; Expresso Veramar Ltda.; RIP
Serviços Siderúrgicos Ltda.)
Foram prestados os seguintes esclarecimentos na diligência determinada pela
DRJ:
O julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução no 12.000.274 para
que, com base na escrituração contábil/fiscal e documentação comprobatória, a unidade
de origem:
Fl. 18999
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.089 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720165/2012-51

b) Quanto aos itens fretes, escoria sintética para o distribuidor, gerenciamento e
transporte de escoria;
A interessada informa que os itens acima são relativos a frete.
- Esclarecer se os itens glosados referem-se a transporte interno, a frete na operação de
venda, suportado pela empresa vendedora ou a frete pago na aquisição de matéria
prima, suportado pelo comprador. Caso se refira à última hipótese, informar se o frete
integrou o valor do custo de aquisição para fins de apuração do crédito de não-
cumulatividade.
-Caso, os itens glosados não se enquadrem em nenhuma das hipóteses citadas,
esclarecer sua aplicação;
Esclarecimentos transcritos da documentação apresentada:
“Os fretes que resultaram em tomada de crédito são os pagos, quando decorrentes
exclusivamente para a aquisição de matéria-prima.
A escória sintética para o distribuidor é uma cobertura refratária aplicada no
distribuidor para que o mesmo aguente a carga metálica de aço fundido sem danos,
bem como para manter a temperatura e qualidade do aço neste ponto final do processo.
O distribuidor é parte do maquinário de lingotamento contínuo, que transforma o aço
líquido em uma placa de aço, produto final da TKCSA. O gerenciamento e transporte
de escória é o serviço de adequação da escória que sai do alto-forno para o uso por
parte da Votorantim, possibilitando a venda desta escória.
Exclusivamente nos fretes pagos na aquisição da matéria-prima, o frete integra o valor
de custo de aquisição para fins de apuração do crédito de não cumulatividade.”

Assim, como esclarece a Recorrente, trata-se de serviço de transporte de escória
sintética para o distribuidor, que, por sua vez, é uma das peças de cerâmica refratária presente na
aciaria (unidade de uma usina siderúrgica onde existem máquinas e equipamentos voltados para
o processo de transformar o ferro gusa em diferentes tipos de aço). A cobertura refratária
aplicada no distribuidor (que é parte do maquinário) para que o mesmo aguente a carga metálica
de aço fundido sem danos, ou seja, trata-se de item essencial do lingotamento contínuo que
transforma o aço líquido em uma placa de aço (que é o produto final da Recorrente).
Por serem fretes empregados no transporte interno da escória sintética para o
distribuidor, resta claro que tal serviço é essencial e inerente às atividades da Recorrente, motivo
pelo qual a glosa deve ser revertida.
Contrato de Uso do Sistema de transmissão – CUST
Na origem, foram glosadas as tarifas pelo uso do sistema de transmissão por não
possuírem nenhuma inerência com a produção de placas de aço.
Sustenta a recorrente que a tarifa CUST é insumo, porquanto é impossível realizar
qualquer transação com energia elétrica sem incorrer nesse pagamento, bem como que não é
repassada ao consumidor:
84. CUST – Contrato de Uso do Sistema de Transmissão é a tarifa para custeio do
sistema de transmissão da rede elétrica, necessário na aquisição e venda de energia
elétrica e não repassado ao consumidor.
85. Vale lembrar, novamente, que administração, operação e exploração de uma usina
termoelétrica, bem como a geração, transmissão, distribuição, comercialização de
energia elétrica são atividades da Recorrente, presentes em seu objeto social.
Fl. 19000
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.089 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720165/2012-51

A diligência esclareceu que a empresa tem também como objeto social a
atividade de administração, operação e exploração de usina termelétrica:
1. Atividade exercida pela interessada
- Verificar se a interessada exerce, de fato, atividade de administração, operação e
exploração de uma usina termoelétrica, bem como a geração, transmissão, distribuição e
comercialização de energia elétrica e se auferiu receitas desta atividade;
- Informar se a interessada também utiliza a energia adquirida/produzida em sua
atividade;
Com base na resposta da interessada, fica claro que ela, efetivamente, possui uma
usina termoelétrica e se vale de toda a sua produção energética a fim de conseguir a
sua meta que é a produção de chapas de aço. Em fato, quando se tratado ramo de
siderurgia, via de regra, há que se ter no parque industrial, a presença de dispositivos
de geração de energia própria e autônoma. Sem essa geração energética independente,
a produção se torna praticamente impossível de ser alcançada a preços competitivos no
mercado (nacional e/ou internacional).
Quanto ao item Contrato de Uso do Sistema de Transmissão
- Anexar cópia do Contrato de Uso do Sistema de Transmissão;
- Caso tais despesas estejam relacionadas tanto à prestação de serviço de energia quanto
ao uso da energia pela interessada, discriminar e quantificar as parcelas respectivas;
“Os Contratos de Uso do Sistema de Transmissão e Termos Aditivos, bem como
planilha de despesas relacionadas tanto à prestação de serviço de energia quanto ao uso
da energia pela interessada, se encontram discriminadas e com quantificação das
parcelas respectivas, com os encargos devidos, conforme abaixo:
Os contratos CUST 011/2010 e CUST 038/2010 referem-se à exportação de energia
para a rede, cujos valores pagos encontram-se na tabela a seguir.
Os contratos CUST 016/2011 e CUST RC 010/2011 referem-se ao atendimento à carga
da TKCSA pela rede, cujos valores pagos encontram-se na tabela a seguir.”
(...)
- Caso a interessada comercialize energia, discriminar e quantificar mensalmente as
parcelas, que compõem os encargos devidos tais como:
a. Pagamento às CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO pela prestação dos
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, mediante controle e supervisão do ONS,
especificados
nos
CONTRATOS
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TRANSMISSÃO - CPST;
(...)
b. Pagamento ao ONS pelos serviços por ele prestados, (...)
c. Pagamento às CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO por eventuais
ultrapassagens do MONTANTE DE USO contratado;
Os valores referem-se à ultrapassagem de demanda para suprimento à carga da
TKCSA pela rede no ano de 2011. Não houve ultrapassagem de demanda para
exportação de energia para a rede:”
(...)
f. Recolhimento à CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO à qual está conectada das
quotas de rateio da Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis – CCC e da Conta de
Desenvolvimento Energético – CDE e das quotas de custeio do Programa de Incentivo
às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA.
“Os pagamentos com encargos setoriais foram efetuados em 2011 e estão
discriminados na tabela abaixo. O pagamento das quotas da CCC, CDE e PROINFA é
realizado para a Eletrobrás Furnas (concessionária acessada pela rede).”(...)
Fl. 19001
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-014.089 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720165/2012-51

Todavia, a conclusão da fiscalização foi:
Conclusão desta fiscalização:
Cópias dos contratos foram apresentadas e juntadas ao presente processo,
entretanto, os comprovantes dos pagamentos efetuados, que constam das diversas planilhas,
simplesmente não foram apresentados pela interessada.
Por sua vez, a DRJ separou as tarifas que poderiam ser objeto de creditamento,
nos termos do art. 3°, II da Lei n° 10.637/2002 e do art. 15, II da Lei n° 10833/2003:
A interessada é autoprodutora e produtora independente de energia (CUST fls.
18.368/18.456). Ela utiliza a energia produzida e vende a sobra, verifica-se que também
adquiriu energia para revenda (fl. 162).
Tanto para utilizar a energia no seu estabelecimento como na revenda de energia é
necessário que contrate o uso do sistema de transmissão de concessionárias de
transmissão.
De acordo com a Nota Técnica da Superintendência de Fiscalização Econômica e
Financeira da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL no 554, de 05.12.2006, o
Encargo de Uso de Rede Elétrica – Sistemas de Transmissão, assim como o Encargo de
Uso de Rede Elétrica – Sistemas de Distribuição, são encargos pagos pelos usuários do
sistema de transmissão e distribuição, com base na Tarifa de Uso dos Sistemas de
Transmissão – TUST e na Tarifa de Uso dos Sistemas de Distribuição – TUSD,
respectivamente, em função da obrigatória formalização do Contrato de Uso do Sistema
de Transmissão/Distribuição – CUST/CUSD, nos termos do art. 9o da Lei no 9.648, de
27.05.1998.
A TUST é paga por distribuidoras, geradoras e Consumidores Livres que se conectam
diretamente à Rede Básica. Ou seja, há uma cobrança pelo serviço de transmissão de
energia.
Em relação à energia consumida no estabelecimento da interessada, verifica-se que há
previsão legal para apuração de crédito sobre o valor da energia consumida.
Em relação à energia adquirida e revendida, não há previsão legal para apuração de
crédito sobre nenhuma despesa ou custo relacionado à revenda de bens, a não ser a do
custo dos bens adquiridos para revenda, ou seja, o custo da energia.
Quanto à energia produzida e vendida, há previsão legal para apuração de crédito em
relação aos bens e serviços utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda. A energia é um produto destinado à venda e o TUST é
uma tarifa cobrada pela prestação de serviço de transmissão de energia. Cabe então
analisar se a TUST pode ser considerada insumo na produção de energia.
Para que um serviço seja considerado insumo, é necessário que seja aplicado ou
consumido na produção do bem. A prestação de serviço de transmissão de energia não é
aplicada ou consumida na produção de energia, tem relação com a venda da energia, já
que para transferir a energia para o adquirente é necessária a utilização dos sistemas de
transmissão.
Assim sendo, conclui-se que apenas a TUST paga pelo serviço de transmissão de
energia a ser consumida no estabelecimento gera crédito de não-cumulatividade.
Entendo que acertou a decisão de piso ao manter as glosas, pois não houve a
segregação para a TUST paga pela energia consumida, bem como os valores indicados pela
recorrente na diligência não são equivalentes ao valor glosado, o que retira a liquidez e certeza
do crédito pleiteado:
Foi solicitado em diligência que fossem discriminados e quantificadas as parcelas de
TUST relacionadas com o uso da energia pela interessada. Entretanto, os valores
informados pela interessada não conferem com os valores glosados.
Fl. 19002
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-014.089 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720165/2012-51

Quanto à ausência de apresentação dos comprovantes de pagamento, a interessada foi
intimada a apresentar esclarecimentos/documentos/informações, no entanto, apresentou
os esclarecimentos desacompanhados da documentação comprobatória. Também não
juntou qualquer comprovante de pagamento na manifestação complementar.
Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos de PJ – Inciso IV da Lei n°
10.637/2002 (Anexo 14)
Foram glosados: aluguéis de contêineres; equipamentos de rádio e
telecomunicações; caminhões pipa; tendas; logística; galpões; embarcações; terraplanagem e
transportes; sistemas de segurança, entre outros.
A empresa reconheceu que o aluguel de contêiner não atende aos requisitos para
configuração como insumo.
Constou no relatório fiscal que:
Considerando que a legislação permite a apuração de crédito de aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades
da empresa esclarecer a razão da glosa dos itens relacionados no ANEXO 14,
discriminando por fornecedor o serviço prestado e o fundamento da glosa.
A fiscalização informa que:
As glosas ocorreram em função das notas terem descrições superficiais e não
tinham correlação e/ou necessidade direta com a atividade da empresa (produção de
chapas de aço para exportação).
No intuito de esclarecer mais a situação, a fiscalização elaborou uma planilha
de amostragem composta das notas fiscais de maiores valores de cada um dos trinta
fornecedores de equipamentos e máquinas de locação. A fiscalizada apresentou
cópias de todas as notas da supracitada amostragem. Tais cópias também foram
anexadas ao presente processo.
Da análise das referidas cópias de notas podemos constatar que inúmeras delas
referem-se a aluguel de veículos e tal creditação não é permitida.
Elaboramos um quadro discriminando, por trimestre, as notas a terem as suas
glosas mantidas e o juntamos ao presente processo. Ali verificamos que no segundo
trimestre de 2011, esta fiscalização propõe que sejam mantidos R$ 3.106.113,79 em
glosas e, no terceiro semestre de 2011, sejam mantidas R$ 3.342.743,00. Nos dois
trimestres, o somatório de glosas que propomos a manutenção é o de R$
6.448.856,79.
Juntamos ainda um outro quadro que discrimina, por empresa locadora, as
glosas às quais propomos a sua manutenção.
Nessa toada, propomos que, revertendo as glosas anteriormente praticadas,
sejam consideradas as locações praticadas pela interessada, no montante de R$
1.679.159,54. Conforme notas fiscais solicitadas, tratam-se efetivamente de máquinas
e equipamentos (previsão legal).
Juntamos ainda um quadro que, a juízo desta fiscalização, resume as notas
fiscais passíveis de creditação. Ali verificamos os montantes de R$ 1.188.463,25 e de
R$ 490.696,29 que correspondem, respectivamente, ao segundo e ao terceiro
trimestres de 2011.
Assim, a autoridade fiscal propôs na diligência a manutenção das glosas da
planilha de e-fls. 18.592/18.594 e o cancelamento das glosas conforme planilha de e-fls.
18.598/18.601.
Fl. 19003
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-014.089 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720165/2012-51

A DRJ manteve as glosas da planilha de 18.592/18.594, por não se incluírem no
conceito de máquinas e equipamentos, para fins de aplicação do inciso iv, bem como identificou
que as notas de DANIELLI TRANSPORTES e LUQUIP TERRAPLANAGEM se referiam a
serviços e não a locação de máquinas e equipamentos.
Reverteu as glosas de leasing de computador, deslocando o creditamento do inciso
iv para o inciso v da Lei n° 10.637/2002. E, cancelou as glosas listadas pela fiscalização (fls.
18.598/18.601), com exceção das notas fiscais emitidas por LINK e MULTITEX. As notas da
LINK LOGISTICA são de serviços e não locação de máquinas e equipamentos e as notas da
MULTITEX são de locação de automóveis para passageiros.
Em recurso voluntário, a Recorrente aponta que as notas de Costa Verde Diesel
Ltda.-ME; Danielli Transporte Ltda e Luquip Terraplanagem se referem à locação de caminhão e
locação de trator aplicados na produção de semiacabados de aço, sendo essenciais:
90. Apesar de ter sido mantida a glosa referente ao aluguel de caminhões da
Costa Verde Diesel Ltda., convém destacar que os mesmos possuem diversas funções,
utilizados também para umidificar pilhas de insumos ou resíduos para evitar
particulado dos mesmos, bem como molhar as vias de veículos ou a via do Kirow
(carro das panelas do gusa). Alguns são inclusive utilizados na limpeza de dutos de
gás quente que alimenta a termoelétrica, demonstrando, assim, sua essencialidade ao
processo produtivo da Recorrente, especialmente para a remoção de fluidos que se
acumulam na tubulação e diretamente ligados à atividade fim da Recorrente.
91. Da mesma forma, percebe-se que as glosas dos créditos advindos das Notas
Fiscais da Danielli Transportes (fls. 18.486/18.504) e da Luquip Terraplanagem (fls.
18.534/18.538) não merecem ser mantidas, visto que ambos se referem à Locação de
Máquinas cujas funções estão diretamente ligadas ao processo produtivo da
Recorrente, o primeiro para fornecer matéria-prima e o segundo na preparar a via de
acesso que alimenta a termoelétrica ligados, portanto, à atividade fim da Recorrente.
92. A subtração destes insumos importam em perda de qualidade do processo
produtivo, prejudicando-o diretamente. No caso da limpeza de dutos, a supressão
implicaria na impossibilidade de funcionamento da termoelétrica, caso ausente esta
manutenção.
Entretanto, não há reparos a serem feitos na decisão de piso, porque locação de
veículos não se equipara ao aluguel de máquinas e equipamentos, ao passo que as notas da
Danielli Transportes (fls. 18.486/18.504) e da Luquip Terraplanagem (fls. 18.534/18.538) como
já visto têm natureza de prestação de serviço, destoando das características apontadas no item 91
da peça recursal citado acima.
Logo, devem ser mantidas as glosas.
Bens do ativo imobilizado, com base no valor de aquisição ou de construção
(Anexo 17 e 18) – Incisos VI e VII da Lei n° 10.637/2002
As glosas referiram-se a itens que não possuem inerência direta com a produção
de chapas de aço. Os itens glosados foram, entre outros, referentes à construção de prédio alheio
à produção (RH); píer; pontes; ruas; esgotos; avenidas; iluminação; ar condicionado;
equipamento náutico e drenagem, entre outros.
Dispõem os incisos VI e VII do art. 3o da Lei no 10.637/2002:
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
Fl. 19004
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-014.089 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720165/2012-51

(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
A diligência consignou que:
Considerando que a lei permite a apuração de crédito calculado em relação a edificações
e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa,
esclarecer a razão da glosa dos itens relacionados no anexo 18 e informar se os itens
estão relacionados à atividade da empresa, independentemente de estar vinculado à
produção.
Listar os itens edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros
separadamente dos itens máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado.
A fiscalização esclarece que os itens glosados podem estar relacionados à empresa,
entretanto, não se acham vinculados à sua atividade (produção de chapas de aço)
Apresenta lista às fls. 18.641/18.642.
A DRJ reajustou as parcelas de apropriação acelerada do crédito prevista no art. 6o
da Lei no 11.488/2007, da planta do RH de 12 para 24 parcelas. E, quanto aos demais itens de
benfeitorias e edificações da e-fl. 18.630 (ativo imobilizado glosado - PARCELA REFERENTE
A EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS EM IMÓVEIS) verificou que em alguns itens também
foi utilizada a apuração de crédito acelerado sem que pertencessem à produção, ressaltando que,
de acordo com a Instrução Normativa n° 162/98, as edificações têm prazo de depreciação de 25
anos e as instalações de 10 anos.
Logo, alterou a quantidade de parcelas de: planta do RH; píer; painel de
distribuição; estação de descarga; prédio social, prédio sala; prédio vestiário e prédio portaria:
Assim foram alterados a quantidade de parcelas dos seguintes itens da planilha de fl.
18.630:

Fl. 19005
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-014.089 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720165/2012-51

Diante do acima exposto será cancelada a glosa acima e também os demais itens da fl.
18.630, totalizando 1.354.910,64.
Em relação às glosas de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, que a apuração de crédito está restrita aos bens adquiridos ou fabricados para:
a) locação a terceiros, ou b) utilização na produção de bens destinados à venda ou c) utilização
na prestação de serviços, a DRJ concluiu que os bens da área administrativa ou na atividade
comercial não geram crédito. Então, os bens listados na fl. 18.604 não preenchem os requisitos
para gerar crédito, portanto, ficou mantida a glosa.
Em recurso voluntário, a Recorrente aduz que:
Em que pese a DRJ ter cancelado as glosas referentes a Planta do RH, do Pier, do Painel
de Distribuição, da Estação de Descar, do Prédio Social, Prédio Sala, Prédio Vestiário e
Prédio Portaria, manteve a glosa referente aos bens da área administrativa e da atividade
comercial, listados nas fls. 18.604/18.631, que são essenciais à prestação dos serviços.
A defesa cinge-se no argumento de que todas as glosas foram de despesas
necessárias às suas atividades, ainda que não estejam diretamente ligadas à produção de aço. Isso
porque o “conceito de insumo, contemplado na sistemática não cumulativa do da contribuição ao
PIS/Pasep e da COFINS está relacionado ao fato de determinado bem ou serviço ter sido
utilizado, ainda que de forma indireta, na atividade de fabricação do produto.”
Contudo, a dicção do inciso VI é clara ao prescrever que é possível o crédito de
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços, condições essas que destoam da aplicabilidade em área administrativa e
comercial.
Logo, mantém-se a glosas nos termos supracitados.
Outras Operações com direito a crédito (Anexo 23)
As glosas referem-se a serviços de oceanografia; urbanização e paisagismo;
telefonia; terraplanagem; apoio técnico; alambrados e portas; serviços de medição;
fornecimentos de guindastes; pavimentação; instalação de ar condicionado; movimentação
interna de cargas, balizamento; sinalização náutica e manutenção de áreas verdes, entre outros.
Houve o reconhecimento pelo contribuinte de que os serviços de instalação e
montagem, serviços de construção civil, serviços de consultoria/inspeção, manutenção,
instalações/reformas e supervisão, montagem e mecânica não atendem aos requisitos para gerar
crédito.
Segundo a diligência:
- Informar se o item acima está relacionado à manutenção das máquinas e equipamentos
diretamente utilizadas no processo produtivo ou na prestação de serviços;
O contribuinte informou que o item manutenção de máquinas e equipamentos deste
tópico, insta esclarecer que os mesmos estão relacionados com o processo produtivo,
conforme explicações detalhadamente expostas na manifestação de inconformidade.
- Informar se os itens massa rubunit VK 3 e de argamassa refratária foram diretamente
utilizadas no processo produtivo ou na prestação de serviços.
Por fim, convém informar que o insumo de refratário foi utilizado diretamente no alto
forno, ou seja, no processo produtivo da TKCSA
Fl. 19006
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-014.089 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720165/2012-51

A DRJ reverteu as glosas de massa rubinit e argamassa refratária, por considerá-
las insumos.
No tocante aos demais itens, consta no recurso voluntário que:
102. No que tange à manutenção de máquinas e equipamentos, deve-se sempre ressaltar
que são incontáveis as máquinas, em toda a planta, que recebem manutenção, visando a
ininterrupção da produção. Conforme se verifica das notas fiscais apresentadas à
DEMAC, tais manutenções estão diretamente ligadas às atividades da Recorrente.
103. Uma vez suprimidos tais insumos, decorrentes da manutenção de das empresas,
acima citadas, seria impossível o pleno exercício das atividades da Contribuinte,
impactando diretamente na produção de aço e de energia elétrica, bem como das
operações do porto.
Já para a Oceanotecnica Pesquisas e Operações Submarinas Ltda.:
104. A Oceanotecnica Pesquisas e Operações Submarinas Ltda. responde pela
manutenção das boias de sinalização do porto, que indicam a zona de manobra.
Importante lembrar que o porto é por onde chega grande parte da matéria-prima,
bem como por onde é escoada grande parte da produção. Tais boias são
necessárias para operar o porto. A supressão deste insumo inviabiliza a utilização
do porto, importando, por via de consequência, na prejudicialidade direta da
atividade da Recorrente.
Verifica-se a impossibilidade de creditamento por três razões: não houve
dialeticidade quanto aos fundamentos postos pela DRJ para manutenção das glosas; a ausência
de comprovação de essencialidade desses dispêndios para a produção de chapas de aço, em
virtude da defesa genérica da empresa e os serviços da Oceanotecnica estão relacionados a
manutenção do porto próprio.
Apontou a DRJ:
Em relação à manutenção das boias de sinalização do porto, verifica-se que o serviço
não está diretamente relacionado à produção e sim a etapas anteriores e posteriores à
produção, já que serve para receber matéria prima e escoar a produção, portanto, não
geram crédito.
Em relação à alegação do contribuinte de que os serviços prestados pelas seguintes
empresas COPABO, SIEMENS, SCREENLIGHT, TRIMAK, FIRMATEC, TRATOR,
THISSENKRUPP referem-se à manutenção, são cabíveis os seguintes esclarecimentos:
A COPABO INFRAESTRUTURA MARÍTIMA LTDA trata de estrutura marítima, a
manutenção é no porto e não na produção, portanto, é a mesma situação da manutenção
das boias de sinalização, o serviço não está diretamente ligado a produção.
A
TRATOR
AGRO
IMPLEMENTOS
AGRICOLAS,
a
THYSSENKRUP
ELEVADORES e a SCREENLIGHT TEC (comercialização, instalação, projetos e
assistência técnica de projetores e sistemas de vídeo e áudio em geral) também não
estão relacionadas com a produção de chapas de aço, portanto, não geram crédito.
A TRIMAK ENGENHARIA oferece serviços de engenharia e loca e vende máquinas
de construção civil, movimentação de materiais e a FIMATEC opera com
empilhadeiras, portanto, também não tem relação direta com a produção de chapas de
aço.
(...).
Quanto às demais notas, de acordo com a planilha do fiscal, são relativas à manutenção
de máquinas e equipamentos e conforme entendimento da RFB já transcrito em itens
anteriores, geram crédito de não cumulatividade os serviços de manutenção de
máquinas e equipamentos diretamente aplicados no processo produtivo.
Fl. 19007
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-014.089 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720165/2012-51

Não houve êxito na demonstração da recorrente da essencialidade dos dispêndios e o
ônus da prova é seu.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as
glosas referentes à análise técnica prestada por Tribolab Comércio de Aparelhos Científicos
Ltda, e Test Oil do Brasil Ltda.; aos serviços portuários ligados às operações de terminais
prestados por Stahlog Soluções e ao transporte de escória.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 19008
DF CARF MF
Original